Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, cuja responsabilidade é afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Na hipótese, a parte ré não logrou êxito em comprovar o regular vínculo associativo que resultou em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, razão pela qual a declaração da inexistência da relação jurídica e consequente determinação de restituição em dobro dos descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante é medida que se impõe.
3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte demandante, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.